Tribunal: TJMT
Processo: 1025301-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025301-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAISA DARIO FAUSTINO DE MOURA - CPF: 828.834.911-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), ALEXANDRE EISELE BARBERIS - CPF: 350.787.498-96 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEGURADORA PARA QUE PROCEDA AO DEPÓSITO DO VALOR SEGURADO EM JUÍZO (SEGURO-APÓLICE, OFERTADO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE), NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO À AGRAVADA –
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a questão atinente aos Embargos à Execução esteja sendo discutida em sede recursal pela Executada/agravante, tem-se que o mesmo foi julgado improcedente, não havendo informação de que foi dado efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela agravante, até porque o juízo de admissibilidade é realizado pela instância ad quem, inexistindo, da mesma forma, qualquer ordem/pedido de levantamento do seguro a ser depositado, mas, tão somente intimação para seguradora depositar o seguro em juízo.

Consigne-se que a expedição de ofício a seguradora portadora do seguro-garantia para que seja depositado judicialmente é relevante e se mostra necessária ao bom prosseguimento da execução e para a própria elaboração de requerimentos futuros, tanto pela Exequente como pela Executada, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade na decisão agravada.

É cediço que, valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Rela. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017).

Não há prejuízo em, momentaneamente, manter suspenso o levantamento do seguro-apólice, pois essa medida resguardará o direito das partes, bem como evitará prejuízos futuros, razão pela qual se mostra mais prudente aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser proferida por esta Corte de Justiça quando do julgamento da apelação interposta nos Embargos à Execução no. 1006470-55.2022.811.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1027801-30.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, que indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD formulado pelo exequente/agravado e determinou a expedição de ofício à seguradora para que proceda ao depósito do valor segurado em Juízo (seguro-apólice, ofertado pela executada/agravante), no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do que estabelece o item 8.2.1 das condições gerais da apólice (id. 76491726 - Pág. 7-origem).

Em suas razões, sustenta a agravante que não faz sentido já determinar a intimação da seguradora para depositar nos autos os valores segurados, apenas para reter as quantias, quando ainda está em prazo de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou improcedente os embargos à execução ofertados pela agravante, não se sabendo, o efeito que o recurso será recebido.

Afirma que executar o seguro, que equivale ao dinheiro, além de ir contra legem na medida em que desconsidera os termos do art. 835, §2o do CPC, significa verdadeiramente frustrar eventual efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação interposto.

Aduz ser totalmente possível que seja determinado aguardar o trânsito em julgado da sentença dos Embargos à Execução com fundamento no poder geral de cautela, postulado nos artigos 139, 297, caput e 301, todos do CPC, respeitando-se, inclusive, a prerrogativa legal prevista no art. 835, §2o, do mesmo Codex.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o prosseguimento da execução e tornando sem efeito a ordem de intimação da seguradora para depositar os valores segurados.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão a quo, determinando-se a suspensão dos atos processuais da Execução até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução ou, ao menos, a suspensão dos atos processuais, inclusive do envio do ofício à seguradora, até que o recurso de apelação seja recebido.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte tão-somente para obstar o levantamento do seguro-apólice, ofertado pela executada/agravante em juízo, até o julgamento do mérito recursal (ID 153759268).

Opostos Embargos de Declaração (ID 154336159), estes foram rejeitados (ID 154986672).

Contraminuta da parte agravada (ID 155147659).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução de Honorários Advocatícios fundada em Título Executivo Extrajudicial proposta por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de BANCO BRADESCO S/A, alegando ser credor do Executado da importância de R$1.271.938,35 (um milhão, duzentos e setenta e um mil, novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), atualizados até 05/08/2021, representada pelo Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos, e-mails de autorizações dos faturamentos, notas fiscais emitidas e demonstrativo de débito atualizado, na forma do artigo 798, I, “b” do CPC.

Citado, o Executado ofereceu seguro-garantia à execução no valor em execução mais 30% do suposto débito, o que perfaz a quantia R$ 2.035.660,45 (dois milhões, trinta e cinco mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos), bem como apresentou os Embargos à Execução no. 1006470-55.2022.811.0041.

Referidos embargos foram julgados improcedentes e o Embargante condenado no pagamento de custas e despesas processuais, bem como no pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC.

Contra tal sentença foi interposto Recurso de Apelação, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, o qual se encontra pendente de recebimento e julgamento.

Simultaneamente, a parte Exequente requereu o prosseguimento do feito executivo, a fim de que seja determinada a realização de bloqueios de valores via SISBAJUD até o limite integral do débito atualizado que importa em R$1.920.147,97 (um milhão, novecentos e vinte mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), cumprindo a gradação legal estabelecida no Art. 835, I, do CPC.

Ao analisar o petitório, o Magistrado a quo, apesar de entender possível o prosseguimento da execução, considerando que os embargos à execução foram julgados improcedentes, bem como o fato do recurso de apelação, via de regra, não possuir efeito suspensivo, com fundamento no que estabelece o item 5.3 do Anexo Complementar à Circular SUSEP no 477/2013 e o precedente jurisprudencial do c. STJ (Resp. 1.838.837 - SP (2019/0097513-3), indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD e determinou fosse oficiada a seguradora para que proceda ao depósito do valor segurado em Juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, nos moldes do que estabelece o item 8.2.1 das condições gerais da apólice.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, o recurso merece parcial provimento.

Isso porque, ainda que a questão atinente aos Embargos à Execução esteja sendo discutida em sede recursal pela Executada/agravante, tem-se que o mesmo foi julgado improcedente, não havendo informação de que foi dado efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pela agravante, até porque o juízo de admissibilidade é realizado pela instância ad quem, inexistindo, da mesma forma, qualquer ordem/pedido de levantamento do seguro a ser depositado, mas, tão somente intimação para seguradora depositar o seguro em juízo.

Consigne-se que a expedição de ofício a seguradora portadora do seguro-garantia para que seja depositado judicialmente é relevante e se mostra necessária ao bom prosseguimento da execução e para a própria elaboração de requerimentos futuros, tanto pela Exequente como pela Executada, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade na decisão agravada.

É cediço que, valendo-se do poder geral de cautela, pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado útil do processo (STJ, AgInt no AREsp 975.206/BA, Rela. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, Julgado em 27/04/2017).

Por outro lado, diante da existência do seguro garantia ofertado, com o depósito nos autos, caso os atos expropriatórios sejam realizados no curso deste recurso e, ao final for eventualmente julgado procedente, a não concessão da medida poderá causar maiores prejuízos a Agravante.

No caso, a providência a ser adotada (obstar o levantamento do seguro-apólice, ofertado pela executada/agravante em juízo até o trânsito em julgado dos Embargos à Execução) se insere no poder geral de cautela do magistrado, com o fito de resguardar a efetividade do processo, notadamente quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da causa, lese o direito da outra.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO. PEDIDO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE QUANTIA INCONTROVERSA BLOQUEADA VIA BACENJUD. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Comarca de Fortaleza que, em Cumprimento Provisório de Sentença, indeferiu o pedido de levantamento dos valores incontroversos feito pela ora recorrente, até que se efetive o trânsito em julgado dos acórdãos prolatados pelo Egrégio TJCE. 2. Da análise da decisão agravada, das razões apresentadas em sede recursal e das contrarrazões, verifica-se que restam apontados dois óbices para a expedição de alvará referente ao levantamento do valor incontroverso, quais sejam: (I) a reforma parcial da decisão primária, relativa ao reconhecimento da sucumbência recíproca; e (II) ausência de certificação do trânsito em julgado, haja vista a existência de recurso pendente que versa sobre o mesmo. 3. O caso concreto relava certo desdobramento que deve ser observado, não só pelo número de recursos já julgados pelo Tribunal de Justiça (Agravos de nos. 0625919-07.2017.8.06.0000 e 0625931-21.2017.8.06.0000 - fls. 322-323, e Apelação Cível no 0002055-28.2013.8.06.0000) e pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp no 728.634/CE), mas também pela vultuosidade do valor envolvido (R$ 206.070,74), sendo, portanto, precisa a decisão da Magistrada Singular que considerou temerário o levantamento dos valores antes do trânsito em julgado da sentença. 4. Isso porque, diante da pendência de julgamento de recursos opostos face à sentença e aos acórdãos do TJCE no STJ (REsp no 1.766.279/CE), mostra-se mais do que prudente a decisão que indefere o pedido de liberação de valores, em observância ao princípio geral de cautela. 5. Ainda que o Agravo de Instrumento em Recurso Especial registrado sob o no 1.766.279/CE, interposto contra decisão denegatória de recurso especial, onde, dependendo do seu resultado, poderia alterar substancialmente o valor da dívida ora executada, não tenha efeito suspensivo, existindo controvérsia acerca do valor da sucumbência recíproca e, em se tratando de vultosa quantia em dinheiro a ser levantada, sem notícia da existência de patrimônio para fazer frente à eventual redução do valor devido, mostra-se mais prudente aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão de piso mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo em conformidade com o voto da e. Relatora.” (TJ-CE, AI: 0623525-90.2018.8.06.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2a Câmara Direito Privado, Data de Julgamento: 05/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DE BENS PENHORADOS. IMPOSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA DE RECURSO NO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. “O Poder Geral de Cautela é medida de defesa da Jurisdição, passível de ser engendrado em qualquer processo ou incidente processual, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.” (STJ – PRIMEIRA TURMA. AgRg na MC 17177/SP. Relator Ministro LUIZ FUX. J. 14/12/2010) (TJPR - 15a C.Cível - 0042822-22.2019.8.16.0000 - Jandaia do Sul - Rel.: Juiz Fabio Andre Santos Muniz - J. 06.11.2019)” (TJ-PR - AI: 0042822-22.2019.8.16.0000, Relator: Juiz Fabio Andre Santos Muniz, 15a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/11/2019)

Ademais, não há prejuízo em, momentaneamente, manter suspenso o levantamento do seguro-apólice, pois essa medida resguardará o direito das partes, bem como evitará prejuízos futuros, razão pela qual se mostra mais prudente aguardar o trânsito em julgado da decisão a ser proferida por esta Corte de Justiça quando do julgamento da apelação interposta nos Embargos à Execução no. 1006470-55.2022.811.0041.

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para obstar o levantamento do seguro-apólice, ofertado pela executada/agravante em juízo, até
o trânsito em julgado da decisão a ser proferida por esta Corte de Justiça quando do julgamento da apelação interposta nos Embargos à Execução no. 1006470-55.2022.811.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023